Tribunal: TJDFT
Processo: 0005088-85.2016.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORAS DO ART. 121, § 2o, I, III E IV, DO CP. ELEMENTOS CARREADOS QUE COMPROVAM AS QUALIFICADORAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pronúncia configura o juízo de admissibilidade da acusação, limitando-se a verificar o preenchimento dos requisitos do art. 413 do CPP, quais sejam, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria ou de participação.
2. Inexistindo suporte fático a amparar a alegação do acusado de não ter praticado o delito, a acusação deve ser admitida e remetida ao Tribunal do Júri para apreciação das controvérsias, em razão do Princípio In dubio pro societate e da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença, conforme 5o, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal.
3. Na fase de pronúncia é possível a exclusão de qualificadoras somente quando manifestamente improcedentes ou totalmente descontextualizadas do conjunto probatório, devendo, na ausência de tais circunstâncias, o assunto ser encaminhado para análise pelo Conselho de Sentença.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença de pronúncia mantida.